Tribunal: STF
Processo: ARE 1574622
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. TESE. I - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS SERVIDORES QUE RECEBEM POR SUBSÍDIO. NÃO ACOLHIDA. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS SOCIAIS DO TRABALHO. ART. 7º, XXIII, DA CF, EXTENSÍVEL AO SERVIDOR RECORRIDO POR FORÇA DE LEI ESPECÍFICA, AINDA QUE NÃO ESTEJA TAXATIVAMENTE PREVISTO NO ART. 39 § 3º DA CF. ESPECIALIDADES DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DO CARGO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A PARCELA FOI ENGLOBADA AO SUBSÍDIO QUANDO DA MUDANÇA DO REGIME REMUNERATÓRIO. II - CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF, IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE NOVA BASE DE CÁLCULO. AFASTADA. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 1º E 2º DA LEI ESTADUAL DE N.º 6772/2006, INCIDE O EFEITO REPRISTINATÓRIO, RESTAURANDO A VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL 5.247/91. ASSIM, A BASE DE CÁLCULO, CONSOANTE A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, DEVERÁ SER O SUBSÍDIO DO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE DE Nº 4 DO STF. MATÉRIA PACÍFICA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. FIXAÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Súmula Vinculante 4 e dos arts. 2º e 39, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 19/06/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 07/05/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06/06/2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente